Tribunal: TCU
Processo: 015.082/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00776/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 720549, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO; RUAS: TRAVESSA P EDRO AMORIM, TRAVESSA DO FAROL, TRAVESSA VISCONDE DE CAIRU, TRAVESA DA MATRIZ, RUA DO RIACHO BOM JARDIM 1 ¿ FAROL, RUA DO RIACHO BOM JARDIM 2 ¿ SÃO BENEDITO, RUA C, RUA D, RUA E, RUA F, TRAVESSA G, RUA H, TRAVESSA I, TRAVESA J, TRAVESA L, TRAVESA M, RUA DO HORTO, RUA DA VALETA, TRAVESA DA VALETA, LIGAÇÃO REDE A LAGOA RECEPTORA, DOS BAIRROS SÃO BENEDITO E BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE BELMONTE - BA. (no da TCE no sistema: 1102/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2431/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) contra Iêdo José Menezes Elias, ex-prefeito, José Raymundo dos Santos, ex-secretário municipal de obras, e a empresa Rosa Melo Construtora e Incorporadora Ltda. em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 776/2009, celebrado com o Município de Belmonte/BA para a execução de drenagem de águas pluviais, pavimentação e meio fio em várias vias daquela localidade. Considerando que José Raymundo dos Santos foi condenado solidariamente em débito e sancionado com multa individual por meio do Acórdão 5006/2022-TCU-Segunda Câmara , de 6/9/2022 (peça 129), decisão confirmada, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 7873/2022-TCU-Segunda Câmara , de 29/11/2022 (peça 153); considerando que o referido responsável interpôs, ainda, recurso de reconsideração, cujo provimento foi negado pelo Acórdão 11456/2023-TCU-Segunda Câmara , em 5/12/2023 (peça 194); considerando que José Raymundo dos Santos faleceu em 3/5/2023 (certidão de óbito à peça 208), antes, portanto, da prolação dessa última decisão; considerando que a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) propõe a revisão de ofício do Acórdão 5006/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 129), de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no item 9.4, ao responsável, em razão de seu falecimento (peça 212); considerando que o MP/TCU, representado neste processo pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, se manifestou de acordo com a proposta da unidade técnica; considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; considerando que a multa então cominada não tomou a natureza de dívida de valor, não sendo transferível, portanto, ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 5006/2022-TCU-Segunda Câmara , tornando insubsistente a multa aplicada pelo item 9.4 a José Raymundo dos Santos, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao espólio ou aos herdeiros de José Raymundo dos Santos e aos eventuais interessados. 1. Processo TC- Processo 015.082/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iedo José Menezes Elias (XXX.237.725-XX); José Raymundo dos Santos (XXX.026.585-XX) e Rosa Melo Construtora e Incorporadora Ltda. (03.040.232/0001-61) 1.2. Unidade: Município de Belmonte/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: Iedo José Menezes Elias (7528/OAB-BA) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há